Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-89.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição irregular – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Suposta inscrição irregular – Pedidos improcedentes com a condenação da autora ao pagamento de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Multa pela prática de litigância de má-fé – Apelante que, cristalinamente, litigou alterando a verdade dos fatos – Conduta que demanda reprimenda – Redução da penalidade – Impossibilidade – Montante adequado - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008823-89.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELLEN
KATARINE DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 2/8
Voto no 21539
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Ellen Katarine de Oliveira Silva
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel
APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Suposta inscrição irregular
Pedidos
improcedentes com a condenação da autora ao pagamento
de multa em razão de litigância de má-fé - Pretensão de
reforma
Inadmissibilidade
Multa pela prática de
litigância de má-fé Apelante que, cristalinamente, litigou
alterando a verdade dos fatos Conduta que demanda
reprimenda Redução da penalidade Impossibilidade
Montante adequado - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ellen
Katarine de Oliveira Silva, em face da r. sentença de fls.139/142,
proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 3/8
autos da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada
contra a Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda,
por meio da qual os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, tendo
sido a autora condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da
causa em razão da litigância de má-fé e honorários advocatícios, arbitrados
em 20% sobre o mesmo parâmetro.
Busca a autora, a reforma parcial do decidido.
Sustenta, em síntese, que propôs a ação, em razão da falta de informações a
respeito do apontamento. Argumenta ter se limitado a exercer direito
constitucional de ação, sem exceder ou violar as normas processuais e
materiais. Aduz que não há prova da conduta dolosa, razão pela qual, a
litigância de má-fé não restou caracterizada. Pugna pelo afastamento ou
redução do valor fixado a título de multa (fls.144/150).
A ré apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.153/164).
Apelo tempestivo e regularmente processado, sem
necessidade de preparo nos termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória decorrente de restrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 4/8
creditícia, suspostamente, indevida realizada pelo réu em face da autora.
Alegou a autora ter tomado conhecimento da inserção
de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de suposto débito, por ela
ignorado.
De seu turno, a ré apresentou defesa, afirmando que a
cobrança deriva de despesa decorrente de utilização do cartão de crédito,
regularmente contratado. Sustentou a validade do contrato, alegando ter se
conduzido em exercício regular de direito diante da inadimplência da
requerente. Juntou documentos.
Sobreveio a r. sentença, pela qual a d. magistrada a
quo julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao
pagamento de multa em razão da litigância de má-fé.
A insurgência manifestada pela autora está restrita à
condenação por litigância de má-fé.
Não se olvida que a Constituição Federal garantiu, nos
termos do disposto no artigo 5o, XXXV, o acesso à Justiça por meio do
direito de ação, o que não implica ausência de limitação ao seu exercício.
O legislador infraconstitucional elencou deveres a
serem observados pelas partes no exercício do direito de ação, tais como, a
exposição dos fatos em juízo conforme a verdade e a atuação em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 5/8
conformidade com os princípios da boa-fé e da lealdade.
Destarte, nota-se que a autora descumpriu os deveres
supracitados, porquanto é possível inferir, diante dos documentos coligidos
pela ré, que ela detinha ciência da relação jurídica e do débito inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, desde o início e tentou ocultá-los com a
finalidade de influir no julgamento da lide.
Vale dizer que a autora, em sede da exordial, não
afirmou, categoricamente, ter sido cliente da ré, limitando-se a empregar
termos genéricos e abstratos, com intuito de confundir.
Em verdade, a autora pretendera valer-se de eventual
inversão do ônus da prova, não havendo documentos juntados nos autos,
porém, tendo sido surpreendida com a juntada do contrato e extratos, não
os impugnou especificamente.
Nesse sentido, oportuna a lição do Professor Arruda
Alvim a respeito do tema:
“O art. 14, inc. III, ao tratar da formulação de
pretensão, e, bem assim, defesa (termos que comportam interpretação
extensiva), assegura, claramente, que a verdade é a verdade subjetiva,
como é admitida em geral, na doutrina. Por outras palavras, aquele que
relata os fatos e, conse--quentemente, formula pretensão, deve crer no
relato e na pretensão oriunda dos mesmos fatos, valendo o mesmo para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 6/8
réu, e, bem assim, para o interveniente. Subjetivamente deve estar
convencido do seu direito, muito embora, objetivamente, possa estar
errado e o juiz dessa forma o venha a entender. (Alvim, Arruda. Tratado de
direito processual civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 2 p. 407 e 408).”
Ensina o Professor italiano Virgílio Andrioli, citado
por Humberto Theodoro Júnior em sua obra, que:
“Ocorre, outrossim, violação do dever de lealdade em
todo e qualquer ato inspirado na malícia ou má-fé e principalmente
naqueles que procuram desviar o processo da observância do
contraditório. Isto se dá quando a parte desvia, astuciosamente, o
processo do objetivo principal e procura agir de modo a transformá-lo
numa relação apenas bilateral, onde só os seus interesses devam
prevalecer perante o juiz.” ( ANDRIOLI, Virgílio. Lezioni di Diritto Processuale
Civile. Napoli: Jovene, 1973, v. I, n. 62, p. 328 apud Theodoro Júnior, Humberto. Curso
de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil e processo de
conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.
197) ”
Desse modo, já se pronunciou o E. Superior Tribunal
de Justiça:
“O processo não é um jogo de esperteza, mas
instrumento ético da jurisdição para efetivação dos
direitos de cidadania.' (REsp 65.906/DF, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 7/8
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). O Código
de Processo Civil (artigo 14, inciso II) impõe aos
litigantes um comportamento regido pela lealdade e
pela boa-fé, o que se traduz na obediência a um
padrão de conduta que razoavelmente se espera de
qualquer
pessoa
em
uma
relação
jurídica
impedindo a conduta abusiva e contrária à
equidade” (STJ, 3a T., AgRg no REsp 709.372, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, ac. 24.05.2011, DJe 03.06.2011).
As partes que postulam em juízo sem o devido respeito
aos princípios da boa-fé e lealdade devem ser penalizadas por litigância de
má-fé, porquanto subtraem do Poder Judiciário recursos humanos e
materiais necessários à análise das pretensões legítimas, que buscam a
pacificação social.
Destarte, tendo a autora extrapolado os limites do
direito de ação postos à sua disposição, porquanto, mesmo sabendo da
legitimidade da contratação, alterou a verdade dos fatos, a fim de
locupletar-se ilicitamente, deve ser mantido o decreto de condenação à
pena prevista nos artigos 80 c.c 81, ambos do Código de Processo Civil.
Por outro lado, o montante fixado a título de multa é
adequado, porquanto não conduz a autora à ruína, tampouco, mostra-se
insignificante, a ponto de incentivar outras ações despropositadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008823-89.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto no 21539
Fls. 8/8
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários
advocatícios, porquanto já fixados no patamar máximo.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora